Tribunal: TJDFT
Processo: 0717652-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717652-80.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: LUCAS RAFAEL CONCEICAO DOS SANTOS E SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face de decisão exarada pelo MM Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0704156-90.2020.8.07.0010, proposta pelo agravante em desfavor de LUCAS RAFAEL CONCEICAO DA SILVA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 192706361 dos autos de origem),o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de conversão da ação de execução em busca e apreensão, ao argumento de ausência de previsão legal. No agravo de instrumento interposto, o autor argumenta que ajuizara ação de busca e apreensão em face do agravado, em razão de inadimplemento de contrato de financiamento de automóvel. Esclarece que, não localizado o bem, pleiteou a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, tendo sido deferido pelo r. Juízo de origem. Assevera que, após a conversão da busca e apreensão em execução, o veículo foi localizado e que não há nenhum óbice legal ao pedido de reversão, devendo prevalecer os princípios da instrumentalidade das formas e da satisfação do crédito. Pugna, ao final, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, para determinar nova conversão do feito, de execução de título extrajudicial para busca e apreensão. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados no ID 58632711. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de conversão da execução em busca e apreensão. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar que seja reestabelecido o rito da busca e apreensão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Na hipótese em exame, a controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de reversão da conversão da ação de busca e apreensão em execução. O agravante sustenta que, a r. decisão recorrida não privilegia a economia e celeridade processual, além disso, afirmou inexistir qualquer impedimento legal para a reversão. O Decreto-lei n. 911/69 dispõe da seguinte maneira acerca da possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva: Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Art. 5o Se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, ou, se for o caso ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) – grifo nosso. A supratranscrita norma se preocupa em dar ferramentas ao credor para que busque o adimplemento da obrigação assumida pelo devedor. O d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de reversão da conversão feita na ação de busca e apreensão para execução, ao argumento de ausência de embasamento legal para tanto. Convém ressaltar que nos autos de origem, o agravante, no pedido de conversão da ação, de execução de título extrajudicial para busca e apreensão, informou a localização do veículo (ID 190457994). O procedimento pleiteado não é vedado pelo ordenamento jurídico. Assim, havendo sinais de que a nova conversão da ação será o modo mais eficaz para a satisfação do crédito, finalidade última da ação de busca e apreensão do bem dado em garantia, não há óbice para o retorno ao rito anterior. A corroborar este entendimento, trago à colação precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REVERSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO EM BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. ECONOMIA E EFETIVIDADE PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. 1. A Ação de Busca e Apreensão é espécie de medida judicial utilizada pelo credor para a retomada de bem dado em garantia, em face da inadimplência da parte devedora em contrato de alienação fiduciária. Entretanto, caso o bem dado em garantia não seja localizado, o artigo 4o do Decreto-Lei no 911/1969 confere ao credor a faculdade de converter o feito em Execução. 2. Na hipótese de localização do bem após a conversão, além de inexistir qualquer vedação legal à reversão da Execução em Ação de Busca e Apreensão, a medida atende aos princípios da celeridade e efetividade processuais, que devem nortear a atuação das partes e do magistrado na condução do processo, consoante determina o art. 6o do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1776876, 07323043920238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no PJe: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. DEFERIMENTO. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DO BEM. REVERSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Ação de Busca e Apreensão é espécie de medida judicial utilizada pelo credor para a retomada de bem dado em garantia, face à inadimplência do devedor em contrato de alienação fiduciária. Caso o bem dado em garantia não seja localizado, o art. 4o do Decreto-Lei 911/1969, confere ao credor a faculdade de converter o feito em Execução. 2. Se o bem dado em garantia é localizado após a conversão, não existe qualquer previsão legal acerca da reversão, seja para autorizá-la ou para vedá-la. 3. A reversão mostra-se útil para garantir à satisfação integral da tutela, estando, portanto, em consonância com o disposto no art. 6o do Código de Processo Civil. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1760234, 07318462220238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no PJe: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CONFIGURADA. BEM NÃO APREENDIDO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. DIREITO DO CREDOR. VEÍCULO. LOCALIZAÇÃO. REVERSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio da celebração de um contrato de mútuo na modalidade alienação fiduciária. 2. Constitui ônus do credor fiduciário fornecer os meios e as condições necessárias para permitir a busca e apreensão do bem entregue em garantia, evitando a realização de diligências desprovidas de efetividade. 3. Quando o veículo não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, a Ação de Busca e Apreensão poderá ser convertida em Execução (art. 4o do Decreto-lei no 911/69). 4. Se após a conversão da Busca e Apreensão em Ação de Execução o credor tiver ciência inequívoca da localização do bem ofertado em garantia, a reversão é possível para viabilizar a sua imediata apreensão, com a consolidação da propriedade, caso não haja a purga da mora no prazo legal. 5. É possível deferir o pedido de conversão, a depender do caso concreto, para assegurar ao credor o recebimento do seu crédito, pois a apreensão do bem é a forma mais eficaz para esse fim. Se o bem foi localizado, deve-se prestigiar a finalidade da alienação fiduciária. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1359949, 07175437120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Portanto, tendo o bem sido localizado após a conversão da ação em execução, o indeferimento do retorno ao rito de busca e apreensão tem potencial de causar prejuízo ao agravante. Tenho, assim, por caracterizada a probabilidade do acolhimento da pretensão recursal e o risco de lesão grave ou de difícil reparação. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a reversão da execução para ação de busca e apreensão. Intime-se o agravado, para querendo apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da medida deferida a título de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de maio de 2024 às 13:54:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora